Tribunal: TJDFT
Processo: 0704555-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSALIBILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. AGENTES PENITENCIÁRIOS. COMPARECIMENTO À PENITENCIÁRIA. DEVER FUNCIONAL. CONDUTA OMISSIVA DO ENTE PÚBLICO. INEXISTENTE.
1. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é subjetiva, havendo necessidade de se perquirir a existência de culpa pelo evento danoso.
2. O fato de os agentes penitenciários comparecerem regularmente ao trabalho, desconhecendo o fato de estarem contaminados pelo vírus causador da COVID-19, revela um dever funcional, não se vislumbrando ato ilegal, especialmente se foram afastados de suas atividades imediatamente após os primeiros sintomas.
3. Não constatada qualquer atuação equivocada por parte dos agentes penitenciários que agiram em conformidade com o dever funcional de comparecimento ao trabalho, observando todas as normas acerca da prevenção contra o coronavírus, a improcedência do pedido de indenização por dano moral é medida que se impões.
4. Recurso conhecido e não provido.